Tribunal: TJES
Processo: 0009304-51.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009304-51.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DOS SANTOS FREDERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO DE FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS EM ABSTRATO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA AGRAVANTE GENÉRICA. MOTIVO TORPE NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Pablo dos Santos Frederico contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares que, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, o condena por homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por fatos ocorridos em 05.06.2011, em Sooretama, envolvendo atração da vítima para fora de estabelecimento comercial, execução a tiros e posterior espancamento, em unidade de desígnios com três adolescentes, com motivação ligada a vingança por suposta delação de atividade de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante da valoração das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe pode ser utilizada como agravante na segunda fase sem
bis in idem
; (iii) determinar se deve ser adotado critério matemático de 1/8 para o aumento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável, com redimensionamento da sanção básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Quanto ao pedido de redução da pena reprimenda básica
, ressalta-se que a pena-base comporta exasperação quando a culpabilidade se intensifica por premeditação e emboscada, revelando maior censura penal pela dinâmica de atração da vítima e surpresa para execução.

3. Maus antecedentes se reconhecem com base em condenação pretérita com trânsito em julgado, legitimando a valoração negativa da vetorial.

4. A personalidade pode ser valorada negativamente quando evidenciado vasto histórico criminal, agressividade e frieza na empreitada, sem bis in idem no uso de condenações distintas para maus antecedentes e personalidade quando o acervo condenatório é amplo.

5. As circunstâncias do crime justificam recrudescimento quando o delito é cometido com auxílio de três adolescentes, em atuação conjunta voltada à execução e ao espancamento subsequente.

6. A brutalidade do crime, com espancamento mediante paus e pedras após os disparos, evidencia frieza e violência que excedem o padrão do tipo e reforçam a exasperação da reprimenda básica.

7.
No que se refere ao pedido de utilização da fração de 1/8
, assevera-se que a pena-base fixada em patamar elevado sem explicitação de fração adequada autoriza correção pelo Tribunal, adotando-se fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, com redução proporcional da sanção básica.

8.
Em relação ao afastamento da agravante do motivo torpe
, destaca-se que na presença de pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma qualifica o tipo e as demais podem ser deslocadas para agravante genérica (se previstas no art. 61 do CP) ou para circunstância judicial, sem configuração de
bis in idem
.

9. O motivo torpe pode ser utilizado como agravante na segunda fase quando o recurso que dificultou a defesa da vítima é o fundamento empregado para qualificar o homicídio, preservando-se a autonomia valorativa das circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009304-51.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DOS SANTOS FREDERICO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
PABLO DOS SANTOS FREDERICO
contra a sentença de id. 16182198, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio duplamente qualificado
(artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 17239386), a defesa requer:

(i) a redução da pena-base ao mínimo legal;

(ii) o afastamento da agravante do motivo torpe na segunda fase da dosimetria e, subsidiariamente;

(iii) a adoção de critério matemático de 1/8 (um oitavo) para o aumento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 05 de junho de 2011, no bairro Saionara, no município de Sooretama, o apelante, agindo com nítido
animus necandi
e unidade de desígnios com os adolescentes V. S. D. R. ("Baianinho"), M. T. ("Ximboca") e J. P. D. A. ("Babau"), planejou e executou a morte da vítima Antônio Marcos da Silva Santana, conhecido como "Xeleléu".

Consta que a vítima foi atraída por uma jovem não identificada para fora de um estabelecimento comercial (
Bar dos Artistas
), sob o pretexto de emprestar um aparelho celular e, ao sair, foi surpreendida pelo menor “V.”, que efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra sua cabeça, costas e pernas.

Na sequência, “P.” e os demais adolescentes saíram do interior do bar munidos de tacos de sinuca e pedaços de bloquete, passando a desferir violentos golpes contra a vítima já caída e alvejada, cessando a barbárie apenas com a chegada de populares e da polícia.

A motivação do crime foi torpe, pautada em vingança, pois o apelante acreditava que o ofendido era informante da polícia e estava “
denunciando
” suas atividades de tráfico de drogas.

A vítima faleceu em 24 de junho de 2011, em decorrência das lesões sofridas.

Passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, considerou em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, uma vez que a premeditação e a criação de uma emboscada revelam maior censura penal; dos
antecedentes criminais
, por possuir condenação pretérita com trânsito em julgado); a
personalidade
, em razão do vasto histórico criminal, além da agressividade e frieza demonstrada na prática criminosa; as
circunstâncias do crime
, por ter sido cometido com o auxílio de três adolescentes.

Com relação a personalidade, ressalto que o uso de condenações distintas para valorar maus antecedentes e personalidade não configura
bis in idem
quando fundado em acervo condenatório vasto, como ocorre
in casu
.

Além disso, o fato da vítima, após os disparos, ter sido submetida a espancamento com paus e pedras, demonstra frieza e brutalidade que autorizam a exasperação.

Assim, não há que se falar que foram utilizados elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal para exasperar a reprimenda básica, de modo que conservo as vetoriais sopesadas.

No entanto, a pena base fixada em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, sem que tenha o MM. Juiz fundamentado a utilização de fração diversa da sugerida pela jurisprudência pátria, mostra-se elevada.

Desse modo, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato e reduzo a sanção básica para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase,
quanto ao pleito de exclusão da agravante do

motivo torpe
, este não prospera.

Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), é pacífico o entendimento de que uma delas qualifica o tipo, enquanto as demais podem ser utilizadas como agravantes genéricas (se previstas no art. 61 do CP) ou circunstâncias judiciais, inexistindo o
bis in idem
alegado.

No caso, o recurso que dificultou a defesa qualificou o crime, e o motivo torpe foi acertadamente deslocado para a segunda fase.

Assim, ante a ausência de atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a
pena definitiva
em
24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Conservo o regime inicial
fechado
, ante o montante da pena aplicada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do réu para 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.